Tribunal: TJMT
Processo: 1006752-56.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006752-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 142.861.221-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DATA DE CIÊNCIA DO FATO PELA AUTORIDADE COMPETENTE – RELEVÂNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A inexistência de provas, quanto à data, em que a autoridade competente para a instauração da Sindicância Administrativa teve ciência do fato, obsta a concessão do pleito liminar que tem como fundamento a ocorrência da prescrição punitiva da Administração.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 1006752-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Cleudson Pereira de Oliveira contra decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado pelo ora Agravante no recurso de agravo de instrumento, interposto contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c pedido de tutela de urgência nº. 1008960-84.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória, que objetivava a suspensão dos efeitos da decisão do Procurador-Geral de Justiça do MP/MT, Dr. José Antônio Borges Pereira, proferida nos autos do Procedimento Administrativo nº. 004010-001/2017, que determinou a instauração da Sindicância Administrativa nº. 20.14.0001.00004010/2017-29, em desfavor do Agravante, para apurar eventual má-fé em suas progressões funcionais, ante o enquadramento/elevação de carreira com base em reconhecimento de tempo de serviço no Banco do Estado de Mato Grosso - BEMAT, ocorridas no ano de 2005.

Em suas razões recursais, o Agravante esclarece, inicialmente, que, em que pese esta Relatora não tenha apreciado a tese de decadência suscitada nas razões recursais de Agravo de Instrumento, a sua apreciação deve ser feita em conjunto à apreciação da prescrição, isso porque,
in casu
, o reconhecimento desses dois institutos está intrinsicamente ligado por força do disposto no artigo 26 da Lei nº 7.692/2002, com nova redação dada pela Lei nº 9.473/2010.

Afirma que, se por um lado esta julgadora afastou a plausibilidade do direito em razão da não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o que se admite apenas para argumentação, uma vez que, no seu ponto de vista, a ciência dos fatos pela autoridade competente para a instauração de procedimento investigatório disciplinar se deu em 2017, quando o inquérito cível foi instaurado; por outro, deveria reconhecer a plausibilidade do direito no que toca à decadência do direito da Administração Pública de invalidar seus próprios atos, tendo em vista que a lei estadual regulamenta como início de contagem do prazo decadencial a data em que o ato administrativo foi praticado, admitindo uma única exceção que é a comprovação de má -fé, inclusive.

Relata que, teve instaurado contra si a Sindicância Administrativa nº. 20.14.0001.00004010/2017-29, cuja finalidade é apurar eventual má-fé do Agravante em suas progressões funcionais, ante o enquadramento/elevação de carreira com base em reconhecimento de tempo de serviço no Banco do Estado de Mato Grosso/BEMAT, reconhecimento esse que se deu por meio da Portaria n. 090/2015 -PGJ, de 7 de março de 2005. Todavia, assegura que a instauração da referida sindicância administrativa se deu de forma ilegal e abusiva, sem a demonstração fundamentada da justa causa necessária para a sua instauração, mormente porque contrariou o relatório conclusivo da Instrução Sumária que precedeu a sindicância administrativa e sugeriu o arquivamento do procedimento investigatório, e, ainda, porque já se operou no caso dos autos a prescrição da pretensão punitiva e a decadência do direito de ação da Administração Pública.

Assevera que, a decadência somente é afastada para a administração pública rever seus próprios atos quando flagrantemente inconstitucionais, o que não é o caso dos autos, já que o ato foi praticado nos termos da legislação vigente à época.

Ressalta que, o Agravante já teve a sua boa-fé constatada no curso do procedimento investigatório, tanto que o relatório final do inquérito civil, instaurado para a averiguação dos fatos, recomendou o arquivamento do feito haja vista a inexistência de indícios de má-fé do Agravante, o que também afasta a justa causa para a instauração da sindicância administrativa.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada deixou de apreciar a inexistência de justa causa para a instauração de Sindicância Administrativa, todavia, em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, diante da iminência de um dano irreparável ou de difícil reparação que provem do fato de ser submetido a um procedimento investigatório ilegal e arbitrário e que macula o Agravante e seu foro mais íntimo, não há que se falar em supressão de instância.

Assim, requer a reconsideração da decisão, em juízo de retratação, conforme a previsão no §1º do art. 134-A do RITJMT. Em não havendo retratação, que seja conhecido e provido o presente agravo interno para que, reformada a r. decisão, seja concedida a tutela provisória de urgência para o fim de suspender, até final decisão da ação, os efeitos Decisão do Procurador Geral de Justiça do MPMT - Dr. José Antônio Borges Pereira, proferida nos autos do Procedimento Administrativo nº. 004010 -001/2017, que determinou a instauração da Sindicância Administrativa nº. 20.14.0001.00004010/2017-29.

Contrarrazões no id. 87539959, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado por Cleudson Pereira de Oliveira contra decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado pelo ora Agravante no recurso de agravo de instrumento, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c pedido de tutela de urgência nº. 1008960-84.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória, que objetivava a suspensão dos efeitos da decisão do Procurador-Geral de Justiça do MP/MT, Dr. José Antônio Borges Pereira, proferida nos autos do Procedimento Administrativo nº. 004010-001/2017, que determinou a instauração da Sindicância Administrativa nº. 20.14.0001.00004010/2017-29, em desfavor do Agravante, para apurar eventual má-fé em suas progressões funcionais, ante o enquadramento/elevação de carreira com base em reconhecimento de tempo de serviço no Banco do Estado de Mato Grosso - BEMAT, ocorridas no ano de 2005.

Verifica-se dos autos que, o ora Agravante ajuizou o mencionado agravo de instrumento, postulando a concessão da antecipação da tutela recursal para: a) suspender os efeitos decisão do Procurador-Geral de Justiça do MPMT, Dr. José Antônio Borges Pereira, proferida nos autos do Procedimento Administrativo nº. 004010-001/2017, que determinou a instauração da Sindicância Administrativa nº. 20.14.0001.00004010/2017-29; b) reconhecer a ocorrência da decadência administrativa do Ministério Público Estadual, ora Agravado, em revisar fatos e circunstâncias que deram origem à Portaria nº. 090/2005-PGJ que determinou a averbação de reconhecimento de tempo de serviço do Agravante, junto ao Banco BEMAT para todos os efeitos legais e, c) reconhecer a ausência de justa causa do Ministérios Público para instaurar e prosseguir com a Sindicância Administrativa nº. 20.14.0001.00004010/2017-29.

Em contato inaugural com o Recurso de Agravo de Instrumento, esta Relatora indeferiu a antecipação da tutela recursal, porque se entendeu, naquela oportunidade, pela ausência da ocorrência da prescrição punitiva, esclarecendo que não analisaria as alegações do Agravante quanto a ausência de justa causa para instauração da sindicância, a suposta boa-fé do Agravante, uma vez que não foram apreciadas tais argumentações pelo Juízo
a quo
, bem como o pedido para reconhecer a ocorrência da decadência administrativa do Ministério Público Estadual, ora Agravado, para revisar fatos e circunstâncias que deram origem à Portaria nº. 090/2005-PGJ, visto que este não foi requerido na ação originária.

Veja-se o pedido da ação originária:

Em caráter antecipatório, a concessão da tutela provisória de urgência, sem oitiva da parte contrária, para o fim de:

a) SUSPENDER, até final decisão desta ação, os efeitos Decisão do Procurador Geral de Justiça do MPMT - Dr. José Antônio Borges Pereira (Doc. 11), proferida nos autos do Procedimento Administrativo nº. 004010-001/2017 e que determinou a instauração da Sindicância Administrativa nº. 20.14.0001.00004010/2017-29.

ii) E, no mérito, requer a Vossa Excelência, que se digne JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação para decretar a nulidade da decisão proferida pelo Procurador Geral de Justiça do MPMT - Dr. José Antônio Borges Pereira (Doc. 11) nos autos do Procedimento Administrativo nº. 004010-001/2017, que determinou a instauração da Sindicância Administrativa nº. 20.14.0001.00004010/2017- 29 e, por consequência, declarar nula a Sindicância Administrativa nº. 20.14.0001.00004010/2017-29, ante a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica, da legalidade, da irretroatividade da lei, eis que instaurada sem justa causa, para apurar intempestivamente fatos alcançados pela
prescrição
.

O Magistrado de Primeiro Grau apenas consignou que não havia nos autos documento que atestasse o momento exato em que a autoridade competente para a deflagração da Sindicância administrativa tomou ciência do fato, afastando a alegação da ocorrência da prescrição punitiva.

Não obstante, entendi ainda, que, não restou demonstrada a probabilidade do direito, tendo em vista que, embora a concessão da progressão funcional vertical ter sido concedida no ano de 2005, verifiquei, pelos documentos anexados aos autos originários, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Promotor de Justiça, Mauro Zaque de Jesus, instaurou em 6 de julho de 2017, o inquérito civil, com o objetivo de apurar eventuais irregularidades nas progressões funcionais verticais dos servidores Cleudson Pereira de Oliveira, ora Agravante, e Lilian Cristine Massad Gomes da Silva Bodnar, ambos técnicos administrativos do Ministério Público/PGJ/MT, conforme Portaria nº. 016/2017.

Desse modo, considerando-se que a Sindicância para apurar eventual má-fé ou conduta fraudulenta dos servidores em seus reenquadramentos de níveis foi instaurada em 12 de novembro de 2020, por meio da Portaria nº. 752/2020-PGJ,
a priori
, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da administração pública.

Importante ressaltar que, não é objeto da ação originária, o reconhecimento da decadência para administração anular o ato que averbou o tempo de serviço prestado ao BEMAT para todos os efeitos legais, mas apenas a prescrição da pretensão punitiva diante da instauração da sindicância para apurar indícios de possível concorrência dos servidores na concessão de reenquadramento de níveis e demais elevações, visto que, no caso, o Agravante compunha a Comissão de Progressão dos Servidores do quadro dos serviços auxiliares do MPMT.

Logo, por inexistir, no presente Agravo Interno, qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o presente Recurso há de ser desprovido.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno manejado por Cleudson Pereira de Oliveira, e mantenho incólume a decisão objurgada, que indeferiu o efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021